Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Versam os autos sobre a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 45, inc. VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse de agir.
2. A intimação pessoal da parte interessada, objetivando a extinção do processo sem resolução do mérito, só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não o sendo, portanto, no caso do disposto no inciso VI do mesmo diploma legal.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.